Tribunal: TJES
Processo: 5000173-94.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-94.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: FELIXMINA RIBEIRO DE ARAUJO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000173-94.2020.8.08.0015

ORIGEM: Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RECORRIDO: FELIXMINA RIBEIRO DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por FELIXMINA RIBEIRO DE ARAUJO em face de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, alegando, em síntese, que por ser idosa faz jus a obtenção de vagas gratuitas para realizar viagens interestaduais, motivo pelo qual, conseguiu junto a ré uma passagem de ônibus para que realizasse uma viagem com destino a São Paulo/SP, agendada para 17 de novembro de 2020, acompanhada de seu filho. No entanto, narra a autora, que no dia do embarque, após despachar as malas, foi informada pelo motorista do ônibus que não poderia embarcar, uma vez que o assento já encontrava-se ocupado, frustrando os planos da requerente, que só conseguiu reagendar a viagem para o dia 25 de dezembro de 2020. Desta feita, pugna pela concessão da medida liminar, para que a ré seja compelida a ofertar uma passagem a fim de que a requerente realize a viagem em data anterior a 25 de dezembro de 2020. No mérito, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência condeno a demandada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros desde a citação (Art. 405, CC/02)."

3. A requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 8515304), pugnando pela reforma integral do ato sentencial, porquanto afirma a que a viagem da autora foi frustrada em razão da pandemia de COVID-19, motivo pelo qual fez-se necessária a realocação da requerente em outro veículo. Diante do exposto, pugna pela reforma integral do decisum, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, subsidiariamente, caso não o seja, requer seja concedido o provimento parcial, afastando-se a condenação por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Ora, restou comprovado nos autos que a viagem de fato ocorrera, deflagrando a conduta indevida da requerida, ao obstar o embarque da autora. Ademais, inconteste a mora da ré em reagendar a viagem.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, uma vez que entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

D
ocumento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)